Tribunal: TJES
Processo: 0014109-60.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014109-60.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCA ALBANIZA DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO DE PROVENTOS A MAIOR – BOA-FÉ – TEMA 531 DO STJ – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – TEMA 1.009 INAPLICÁVEL – AÇÃO AJUIZADA ANTES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de inconstitucionalidade da LC Estadual nº 187/2000 (ADI 3221) pelo STF não alcança os servidores que ingressaram mediante concurso público, como no caso da recorrida.

2. Não se aplica às ações distribuídas antes de 19/05/2021, como
a presente ação, a
tese firmada no Tema 1.009 do STJ, que admite a devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo sem interpretação equivocada de lei,
atribuindo ao servidor o ônus de comprovar a boa-fé no recebimento dos valores
.

3. Ao caso incide o Tema 531 do STJ, segundo o qual, na hipótese de interpretação errônea de lei pela Administração, presume-se a boa-fé do servidor. Ausente demonstração de má-fé, inviável a exigência de reposição de valores indevidamente pagos.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício, para que os honorários advocatícios sejam fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Vitória,
01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

12311Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0014109-60.2014.8.08.0024

Apelante:

Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM

Apelada:

Francisca Albaniza de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela recorrida, acolheu em parte a pretensão autoral,
“[...]para ratificar a tutela antecipada, resolvendo o mérito do processo com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, determinando que o requerido se abstenha de realizar descontos nos proventos da autora, com a intenção de realizar a reposição estatutária, além de condená-lo a restituição das verbas indevidamente descontadas.”
(ID. 14305141, integrada pelo ato ID. 14305148)

Em suas razões recursais, o apelante suscitou a perda superveniente do objeto, ante o julgamento da ADI 3221, pelo e. STF. Além disso, alegou basicamente que a autor
a
“[...]recebeu valores previdenciários de forma irregular, em patamar incompatível com o ordenamento jurídico, o que afasta a presunção de boa-fé[...]”
; que
“[...]a reposição estatutária não foi realizada em razão de qualquer erro ou má interpretação da lei por parte da administração, mas sim, que sopesando os interesses da administração e do administrado/segurado[...]”
; que
“[...]a apelada teve pleno conhecimento dos fatos, sendo certo que a conduta da Administração em promover a reposição dos valores recebidos no período indevido obedece perfeitamente a determinação legal[...]”
; que
“[...]a não devolução pela apelada dos valores recebidos a maior, importar em cristalino enriquecimento sem causa, afrontando o disposto nos artigos 884 e 885 do Código Civil[...]”
; bem como que ao caso deve ser aplicado o
“[...]TEMA 810 do STF, pois em se tratando de condenação da Fazenda Pública o índice deve ser o IPCA-E até 08/12/2021; e, após a taxa SELIC (a contar de 09/12/2021), nos termos da EC 113/2021[...]”
. (ID. 14305149)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença.
(ID. 14305152)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início consigno que não merece prosperar a alegação de que a situação da recorrida teria sido alterada pelo julgamento da ADI 3221, que declarou inconstitucional a
Lei Complementar Estadual nº 187/2000, do Estado do Espírito Santo, eis que quando da modulação dos efeitos da referida declaração de institucionalidade, o e. STF expressamente consignou que “
Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são alcançados pela decisão questionada;
”, sendo esse o caso da recorrida que, conforme documentos constante à fl. 26, ingressou no Poder Público mediante concurso público.

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.769.306/AL (Tema 1.009) submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “
os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
.”

Todavia, a Corte Uniformizadora modulou os efeitos do repetitivo para que o precedente fosse aplicado apenas aos processos distribuídos em primeiro grau após a publicação do seu acórdão, ocorrido em 19/05/2021. Como a presente ação foi ajuizada em 23/04/2014, ao caso não incide o Tema 1.009.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – PAGAMENTO A MAIOR – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ –REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, aplicável ao caso, quando a Administração Pública interpreta equivocadamente uma lei, resultando, daí, em pagamento indevido ao servidor público, cria-se uma falsa expectativa de que os valores percebidos eram legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a inequívoca boa-fé do servidor público, ainda que se trate de erro operacional.

2.
O Tema 1009, apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual firmada a tese de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução”, em razão da modulação de efeitos fixada, não se aplica ao caso, eis que a presente demanda iniciou-se antes de 19.05.2021, data da publicação do acórdão respectivo.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017687-60.2016.8.08.0024, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/03/2024) – G.N.

Portanto, o caso vertente deve ser analisado sob a tese fixada no Tema 531 do STJ, segundo o qual, “
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”. (REsp n. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe de 19/10/2012.)

Enquanto o entendim
ento atual (Tema 1.009) atribui ao servidor o ônus de comprovar a boa-fé no recebimento dos valores, o anterior (Tema 531) a presumia, impondo à Administração Pública o ônus de desconstituí-la.

Nesse sentido:

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. REQUISITOS DE TRANSIÇÃO NÃO PREENCHIDOS. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DO IPAJM DESPROVIDA. RECURSO DE CRISTIANE FREIRE BASTOS DE FREITAS PARCIALMENTE CONHECIDO.

1. A aposentadoria especial para servidores públicos foi consagrada pelo constituinte originário no art. 40, § 4º, da Constituição Federal. No entanto, a integralidade e a paridade, entendidas como o direito à aposentadoria calculada com base na última remuneração do cargo efetivo e o reajuste dos proventos na mesma proporção e data em que se modifica a remuneração dos servidores ativos, foram limitadas pela Emenda Constitucional nº 41/2003;

2. A apelante, ao que consta, não implementou os requisitos previstos na EC nº 47/2005 para fazer jus à aposentadoria com paridade e integralidade. Embora tenha cumprido 25 anos de atividade insalubre, não alcançou o tempo de contribuição total de 30 anos;

3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamentos reiterados, firmou entendimento no sentido de que, em caso de erro da administração pública, que concede valores indevidamente, não se pode exigir a restituição quando não há má-fé do servidor, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva (REsp nº 1.244.182/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos);

4. Desprovido o recurso do IPAJM. Parcialmente provido o recurso de Cristiane Freire Bastos de Freitas.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0008523-32.2020.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 29/10/2024) – G.N.

Como se sabe, o ato de aposentadoria é complexo, não sendo presumível que o servidor tenha compreensão aprofundada de todos os elementos que vão compor o cálculo, tanto que o valor definitivo vincula-se à análise do Tribunal de Contas do Estado.

Assim, a despeito do recebimento dos proventos integrais por um período, não há evidência da má-fé da recorrida, notadamente porque, como bem ressaltado em contrarrazões,
“[...]os cálculos de aposentadoria pela modalidade de média são extremamente complexos, visto que presidem da recuperação de todos os salários de contribuição desde o ingresso (e dos períodos averbados de outro regime, se houver averbação de tempo de contribuição) até a data da aposentadoria.”

Tal condição não permite gerar presunção de que a servidora tenha, de algum modo, atuado de modo desleal com propósito de se beneficiar indevidamente, ou seja, que tenha agido com má-fé.

É a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – PROVENTOS - PAGAMENTO A MAIOR – ERRO OPERACIONAL - RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – TEMA 531, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REPOSIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – ART. 1º-F, DA LEI FEDERAL Nº. 9.494/97 - LEI FEDERAL Nº. 11.960/2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - JUROS DE MORA.

1. Conforme tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, quando a Administração Pública interpreta, equivocadamente, uma lei, resultando, daí, em pagamento indevido ao servidor público, cria-se uma falsa expectativa de que os valores percebidos seriam legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos (valores), ante a inequívoca boa-fé do servidor público, ainda que se trate de erro operacional.

2. A devolução dos valores descontados indevidamente a título de reposição estatutária deve ser corrigida monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data de cada desconto indevido, e sofrer a incidência de juros de mora de acordo com o art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, a partir da citação.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0030975-70.2019.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 11/10/2023)

Quanto à atualização da verba em debate, anoto que também não vinga a irresignação, eis que determinada pela sentença com base no Tema Repetitivo nº 905 no que pertine às condenações judiciais de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, bem como na promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que passou a ser o índice oficial para a atualização de débitos da Fazenda Pública, substituindo os critérios anteriormente adotados.

Por fim, como se trata de matéria de ordem pública e diante da iliquidez do julgado, tenho que a sentença deva ser parcialmente reformada de ofício, para que seja observado o disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, ainda que mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais nos moldes determinados pelo juízo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e, de ofício, reformo em parte a sentença impugnada, tão somente para que o percentual dos honorários advocatícios seja estabelecido quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais nos moldes determinados pelo juízo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.